Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007636-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON BELO DOURADO - CPF: 025.549.531-55 (APELADO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), COODERNADOR DE BENS E PRODUTOS RETIDOS DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

– INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – BENS DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO –
AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM

-
L
EI DE CRIMES AMBIENTAIS
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A
legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 -
Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não

titulariz
a
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

3- Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental ou na lavratura do Termo de Apreensão n. 194.906 de 14.
0
6.2021, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização e conforme o rigor da letra da lei
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo
Núcleo de Atuação Estratégica - NAE
, que, nos autos d
a

ação de obrigação de fazer no
1007636-88.2023.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada d
o Meio Ambiente
,
julgou procedente
s
os pedidos autorais
,
para

“
declarar a ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem

TRATOR MODELO PÁ CARREGADEIRA, PNEUS MARCA VOLVO USADA, MODELO L70C, SERIE 70003, de propriedade da parte requerente, de modo a restabelecer a plenitude do direito de propriedade
”.

Trata-se, em origem, de
ação anulatória
que objetivou a concessão de tutela provisória de urgência para anulação da decisão administrativa n. 2.774/SGPA/SEMA/2022, referente ao perdimento do bem (Pá carregadeira VOLVO L70C
,
de propriedade do
A
utor), determinando a restituição do bem em seu favor ou liberação do bem na condição de fiel depositário. No mérito, pugn
ou
pela

declaração de nulidade da decisão administrativa homologatória n
o
2.774/SGPA/SEMA/2022
(
Processo Administrativo n. 418.644/2021
)
, assim como
pel
a restituição imediata do bem
,
sem custos referentes a pátio ou depósito.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente (Id. 194866184).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho procedente
pelo Núcleo de Atuação Estratégica - NAE (Id. 194866198)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (Id.
194866201
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que
a apreensão de veículos que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental é medida a se impor
,
em acordo com o que dispõe a
a
Lei n. 9.605/98
, e que a lei, “ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa”.

Manifestou-se pel
o evidente exemplo de perdimento do bem, na medida em que o Decreto no 6.514/2008 pr
evê a possibilidade
de venda do objeto da apreensão (art. 102, art. 104, art. 105,
art. 134, art. 137 e art. 138).

Fundamentou que decorre da lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação,
não importando
a propriedade dos bens apreendidos; e que no presente caso restou demonstrado que o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria in loco, conforme informações constantes no Relatório Técnico n. 289/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Aduz que todos os atos administrativos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria,
e que
o mérito do
ato administrativo
, no caso,
foge ao controle do Poder Judiciário, eis que não eivado de ilegalidade.
Por fim, ressaltou que não houve comprovação de propriedade do veículo apreendido através da apresentação de documento com registro no DETRAN, constando ao
s autos apenas cópia de contrato particular de compra e venda.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida.

A certidão de Id.
194866204
atesta a tempestividade do presente recurso.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.

194866203
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo provimento do recurso de apelação manejado, concluindo que a apreensão dos bens em questão mostrou-se
fulcral
e em consonância com a legislação ambiental de regência
(Id.
204578650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1007636-88.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, julgou procedente o pedido autora
l
, para declarar a ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem
(Trator Pá Carregadeira)
, de modo a restabelecer a plenitude do
seu
direito de propriedade.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em 14.06.2021, os agentes do órgão ambiental estadual promoveram uma fiscalização no imóvel rural denominado Lote São Sebastião, localizado no Município de Nova Brasilândia (MT), de propriedade de Edson Pereira da Silva.
Após a constatação de
desmatamento ilegal,
os agentes
responsáveis
autu
aram
o
R
equerente por prática de crime ambiental e apreende
ram
um veículo trator
modelo pá carregadeira, pneus marca Volvo usada, modelo L70C, serie 70003
, objeto do Termo de Apreensão n. 194.906, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 196.709.

Assevera
o Requerente
que é proprietário do trator, o qual se destina ao exercício da sua atividade comercial de locação/arrendamento e se reserva a renda familiar, tendo sido locado ao proprietário do imóvel
(Sr.
Edson
)
para fazer bebedouros ou açudes para gado,
“
desconhecendo o desvio de finalidade para o desmatamento de área sem autorização legal
”
.

Sustenta que requereu a liberação do bem apreendido na SEMA/MT, por meio do protocolo n. 321.107/2021, no entanto, a decisão administrativa n. 2.774/SGPA/SEMA/2022, proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos, determinou o perdimento do bem de propriedade sem intimação do proprietário, ora requerente.

Apont
ou
vício de nomeação do Município de Chapada dos Guimarães (MT) como fiel depositári
o
do bem
e a ausência de intimação da decisão administrativa homologatória n. 2.774/SGPA/SEMA/2022.

Recebida a inicial,
a tutela de urgência foi indeferida,
sob a égide da disposição da Lei Estadual n. 7.692/2002
e do Decreto Estadual n. 1.986/2013
quanto às citações e intimações no processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Ainda, em relação à medida administrativa de apreensão do bem, o não acolhimento das argumentações do Requerente foi baseado no
que disciplina o Decreto Federal n. 6.514/2008, a
a
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
, bem como no posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria.

O
Estado de Mato Grosso

apresentou
contestação
,
arguindo
pela legalidade do procedimento administrativo e do Termo de Apreensão no 194906
, bem como pelo reconhecimento da previsão legal
para a nomeação do Município de Chapada dos Guimarães/MT como fiel depositário.

Após a apresentação de impugnação, o magistrado designado ao Núcleo de Atuação Estratégica - NAE entendeu p
ela desproporcionalidade da apreensão do bem, diante da ausência de envolvimento do proprietário (Requerente) no ilícito ambiental
, julgando procedente a pretensão autoral
.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece acolhimento, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
e
m razão ao A
pelante.

Sustenta o Estado de Mato Grosso
que
a apreensão de veículos que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei no 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal no 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Extrai-se dos autos que em 14.06.2021, o órgão ambiental apreendeu o veículo que estava na posse de Benedito Santana da Silva, durante fiscalização realizada na propriedade de Edson Pereira da Silva, “por desmate a corte raso de vegetação nativa” conforme Auto de Inspeção n. 196709 e Termo de Apreensão n. 194906, ambos datados de 14.06.2021. Além disso, foi realizada a vistoria
in loco
da propriedade do autuado Edson Pereira da Silva, sendo constatado o corte raso de 9,91 hectares, de vegetação nativa suprimida, tipificada como cerrado, sem autorização da SEMA-MT
.

As informações constantes nos autos permitem entender que
o

requerimento apresentado pel
o Apelado

(no 321.107/2021)
,
para

liberação do
maquinário

foi devidamente analisado pelo órgão ambiental estadual, por meio da
d
ecisão

a
dministrativa
no
5.702/SGPA/SEMA/2022
,
de 19.10.2021, oportunidade em qu
e
o pedido de restituição do bem apreendido
foi indeferido.

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo quando do indeferimento da tutela de urgência (Id. 194866184),
a autuad
o

foi considerad
o
revel no processo administrativo
,
dada a sua intimação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 03.10.2022 – Edição n. 28.343.

Em atenta análise às disposições normativas já elencadas
,
ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021).

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 16/3/2021.)”.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do Termo de Apreensão n. 194.906 de 14.6.2021, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no Relatório Técnico n. 289/CFFL/SUF/SEMA/2021, presente aos autos.

Nesse sentido, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
a

decisão a
dministrativa
impugnada

está

suficientemente motivad
a

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

No caso, o veículo trator foi apreendido por
desmatamento ilegal n
o imóvel rural denominado Lote São Sebastião, localizado no Município de Nova Brasilândia (MT). Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id. 204578650
):

No caso dos instrumentos do crime ambiental, em razão da mencionada autonomia, o PERDIMENTO poderá ser decretado tanto pela autoridade judicial como pela administrativa (art. 72,
iv
, da lei 9.605/1998).

[...]

Logo, tendo em vista a existência de indícios de que o presente instrumento estaria sendo utilizado para a prática de crime ambiental, além de demonstrarem a pertinência e importância da manutenção da apreensão para o transcorrer das diligências processuais e investigatórias, é de se concluir que a apreensão
mostrou-se
escorreita e em consonância com a legislação ambiental de regência, não importando de quem seja a propriedade.

Com efeito, uma vez que a área foi afetada, estas propriedades sofreram inegavelmente limitações administrativas que impedem seu uso livre e indiscriminado, de forma que vale asseverar que a ausência de indenização não inviabiliza e muito menos impede o exercício do poder de polícia da Administração Pública voltado a assegurar a integridade dessas áreas sob pena de perda das características que justificaram a sua concepção.

Dessa forma, é indiscutível o fato de que o recorrido é legítimo proprietário dos bens apreendidos bem como assumiu a responsabilidade na execução do serviço,
enquadrando-se
, portanto, no conceito de POLUIDOR, mostrando-se escorreita, portanto, a autuação do apelado e a imputação pela prática de crime ambiental consistente na prática de infração ambiental conforme documentos acostados.

Diante do exposto,
entendo que
os fundamentos d
a sentença
recorrida
destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto à desnecessidade d
a caracterização
uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de infrações ambientais
(desmatamento ilegal)
, é necessário reformar a
sentença que julgou procedente o
pedido de
declaração de ilegalidade e ineficácia do decreto de perdimento do bem “TRATOR MODELO PÁ CARREGADEIRA,

MARCA VOLVO
(
USADA
)
, MODELO L70C, SERIE 70003”, de propriedade da parte
Requerente, ora Apelado.

Portanto, merece reparos a sentença combatida, para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Grosso

e
R
EFORMO
a sentença
recorrida
, no sentido de
julg
ar improcedente o pedido inicial.

Em
razão da reforma da sentença, determino a inversão
dos
ônus de sucumbência, cujos honorários fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024